Tribunal: TJDFT
Processo: 0706564-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706564-25.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AURELIANO DIAS LUSTOSA FILHO, ROGERIO ZAMBONATO FREITAS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ROGERIO ZAMBONATO FREITAS, AURELIANO DIAS LUSTOSA FILHO D E S P A C H O Intimem-se as partes embargadas para, querendo, se manifestarem em relação aos Embargos de Declaração opostos nos IDs 57094598, 57124665 e 57200961, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator